Tribunal: TJBA
Processo: 8139714-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8139714-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELEN INGRID BARRETO AMORIM e outros (2)

Advogado(s): TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. INOCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DURANTE A MORA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES.
VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE AO CONSUMIDOR OS ENCARGOS DE ITBI E REGISTRO. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONCRETA. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA FAMILIAR NO NASCIMENTO DE FILHA. CLÁUSULA PENAL JÁ PAGA AFASTANDO LUCROS CESSANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS APELOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória ajuizada por consumidores em desfavor da empresa construtora em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional federal.

2. Sentença parcialmente procedente para condenar a Ré à restituição simples de ITBI e taxas de registro e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais. Indeferimento dos pedidos de lucros cessantes e devolução dos juros de obra.

3. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A Ré sustentou sua ilegitimidade passiva e a ausência de dano moral. Os Autores requereram a devolução em dobro dos encargos pagos, indenização por lucros cessantes e majoração da verba indenizatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há seis questões em discussão:
a
) saber se a construtora é parte legítima para responder pelas cobranças de ITBI, taxas de registro e juros de obra;
b
) saber se o atraso na entrega do imóvel se justifica por força maior decorrente da pandemia; c) saber se é cabível a condenação por lucros cessantes mesmo havendo pagamento de cláusula penal;
d
) saber se os valores cobrados a título de juros de obra devem ser restituídos e em qual modalidade;
e
) saber se a cláusula contratual que transfere ao consumidor os encargos de ITBI e registro é válida;
f
) saber se houve configuração de dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A construtora possui legitimidade passiva, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, em virtude da sua inserção na cadeia de fornecimento.

6. O atraso na entrega não se justifica pela pandemia, sendo fortuito interno. O prazo final (com tolerância) era 30/07/2022, e a entrega ocorreu apenas em 26/12/2022.
7. Lucros cessantes são incabíveis, à luz do Tema 970 do STJ, uma vez paga cláusula penal moratória.

8. Os juros de obra cobrados durante o período de atraso devem ser restituídos de forma simples, conforme Tema 996 do STJ, por ausência de má-fé comprovada.
9. A cláusula que impõe ao comprador o pagamento de ITBI e taxas de registro é válida (art. 490 do CC e Tema 958 do STJ), não havendo nos autos prova de abusividade.
10. Danos morais reconhecidos diante do impacto no planejamento familiar dos autores, com nascimento de filha no período de atraso. Indenização de R$ 7.000,00 mantida.
11. Honorários mantidos em 15%, com suspensão da exigibilidade para os autores, beneficiários da gratuidade (art. 98, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da construtora parcialmente provido para afastar a condenação à restituição de ITBI e taxas de registro.

13. Recurso dos autores parcialmente provido para determinar a restituição simples dos juros de obra cobrados indevidamente e a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência.

14. Mantida a condenação por danos morais e a improcedência do pedido de lucros cessantes.

“
Tese de julgamento: “A construtora é parte legítima para responder pela restituição de encargos cobrados indevidamente em virtude de atraso na entrega de imóvel, não sendo justificável a mora contratual por força maior genérica. A cláusula penal, quando paga, afasta a cumulação com lucros cessantes. A cláusula contratual que transfere ao comprador os encargos de ITBI e registro é válida, salvo prova de abusividade. A cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega gera dever de restituição simples, sem devolução em dobro na ausência de má-fé. O dano moral é configurável quando o inadimplemento contratual frustra projeto familiar em momento de especial vulnerabilidade”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 7º, 14 e 42, parágrafo único

Código Civil, art. 490

Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, e 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 2181837/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/02/2025, DJEN 05/03/2025 (Tema 996)

STJ - Tema Repetitivo 970

TJBA - Apelação Cível nº 8032011-59.2022.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, julgado em 11/07/2023

TJBA - Apelação Cível nº 8002670-80.2022.8.05.0229, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, julgado em 12/06/2024

TJBA - Apelação Cível nº 8000984-53.2022.8.05.0229, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, julgado em 18/01/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelaç
ões cíveis
n.

8139714-49.2022.8.05.0001
em que figuram como
Apelante
s e apelados, simultaneamente,

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
(réu)

e por
HELEN INGRID BARRETO AMORIM e PABLO SANTANA AMORIM
(autores).

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao
apelo
s,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora